Tribunal: TJSP
Processo: 0005396-27.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005396-27.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MURILO DESIDERIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO para absolver Murilo Desiderio da Silva da
prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005396-27.2020.8.26.0496 -Voto no 13082
2
Voto no 13.382A
Agravo em Execução no 0005396-27.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Murilo Desiderio da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução. Falta grave correspondente ao
delito de lesão corporal. Provas frágeis acerca da
participação do agravante na infração. Absolvição
decretada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Murilo
Desiderio da Silva em face da r. decisão de fls. 102/104, do MM. Juízo
do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Comarca de Ribeirão Preto, que reconheceu falta de natureza grave,
decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e determinou novo
cálculo de pena para a progressão de regime prisional.
O agravante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza média ou
leve (fls. 01/08).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 114/117).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 119.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005396-27.2020.8.26.0496 -Voto no 13082
3
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 125/126).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos, que o sentenciado cumpria pena na
Penitenciária de Franca e, no dia 22 de abril de 2020, praticou falta
disciplinar de natureza grave correspondente ao delito de lesão corporal.
Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, o agente
de segurança penitenciária Rogério Eusebio Moretti narrou que no
momento em que realizava a entrega da alimentação no pavilhão
disciplinar, foi informado pelos sentenciados Lucas Suave Lucio e
Murilo Desiderio da Silva que tinham sido agredidos pelos detentos
Matheus Lopes de Souza e Tiago Lopes de Souza com uma escova de
lavar roupa, socos e pontapés. A testemunha relatou que, segundo Lucas
e Murilo, o que motivou as agressões foi o desaparecimento de alguns
objetos pessoais da referida cela. Desse modo, transferiu Lucas e Murilo
para a cela 07 e constatou que este apresentava um ferimento na cabeça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005396-27.2020.8.26.0496 -Voto no 13082
4
e aquele, marcas no pescoço. Ao realizar revista no interior da cela 03,
foram encontradas 02 hastes metálicas pontiagudas, 02 lâminas de
aparelho de barbear e 01 escova de lavar roupa, que teria sido usada na
agressão (fls. 66/67).
No mesmo sentido, as declarações do agente de segurança
penitenciária Fernando Rodrigues dos Santos (fls. 68/69).
O sentenciado Lucas Suave Lucio relatou que no dia dos fatos,
encontrava-se na cela 03 do pavilhão disciplinar, juntamente com os
detentos Matheus Lopes de Souza, Tiago Lopes de Souza e Murilo
Desiderio da Silva, que havia acabado de acordar. Lucas disse que deu
falta de um maço de cigarros, tendo o localizado entre os pertences de
Matheus, que negou que aquele maço de cigarros lhe pertencesse. Dessa
forma, dirigiu-se à porta da cela para chamar um funcionário, ocasião
em que ouviu um barulho e, ao olhar para trás viu seu cunhado, Murilo,
desmaiado no chão. Alegou que Matheus e Tiago partiram para cima
dele, tendo Matheus lhe aplicado golpe “mata-leão”, enquanto Tiago lhe
agredira na cabeça com uma escova de lavar roupa. No entanto,
conseguiu se desvencilhar das agressões, instante em que o Agente
Penitenciário Rogério chegou ao local e o retirou da cela. Frisou que em
momento algum reagiu às agressões e sofreu um corte no lado esquerdo
de sua cabeça e no lábio superior direito (fls. 41/42).
O reeducando Matheus Lopes de Souza afirmou que estava na
cela 03 do pavilhão disciplinar, juntamente com seu irmão (Tiago Lopes
de Souza), Murilo Desidério da Silva e Lucas Suave Lucio, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005396-27.2020.8.26.0496 -Voto no 13082
5
Murilo reclamou que seu creme hidratante havia sumido e o acusou de
ter pegado. Desse modo, tanto ele, quanto seu irmão, autorizaram que
Murilo vistoriasse seus pertences, mas nada foi localizado. Narrou que
Lucas pegou seu maço de cigarros, sob a alegação que lhe pertencia.
Porém, ao contestar, Lucas tentou lhe desferir um chute, que atingiu o
braço do seu irmão Tiago. Ato contínuo, Murilo e Lucas disseram que a
cadeia era do “comando”, “facção criminosa que age dentro dos
presídios”, ao que respondeu que a cadeia era do Estado, e acabou
iniciando-se uma briga entre os quatro detentos. Alegou que foi atingido
com chute na canela e um soco no peito desferido por Lucas. O Agente
Penitenciário Rogério chegou ao local e retirou Lucas e Murilo da cela
(fls. 45/46).
No mesmo sentido, as declarações do sentenciado Tiago Lopes
de Souza. Este apenas acrescentou que foi chutado no punho por Lucas,
de modo que revidou, acertando-lhe a cabeça com uma escova de lavar
roupa (fls. 51/52).
O agravante, por sua vez, relatou que tinha acabado de acordar e
percebeu que seu creme hidratante e dois sabonetes tinham
desaparecido. Indagou aos colegas de cela acerca da localização dos
mesmos. Ao abrir o “cartucho” pertencente ao sentenciado Tiago,
constatou que seus objetos estavam no local. Nesse instante, Tiago
começou a lhe agredir na cabeça com uma escova de lavar roupa e
acabou desmaiando, porque fora golpeado com um “mata-leão”, vindo a
acordar posteriormente na cela 07 do pavilhão disciplinar. Afirmou que
soube depois pelo seu cunhado Lucas, que ele também fora agredido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005396-27.2020.8.26.0496 -Voto no 13082
6
Matheus e Tiago. Ressaltou que em momento algum revidou as
agressões, pois fora atacado pelas costas (fls. 48/49).
Embora trate-se de sindicância para apuração de falta disciplinar,
o procedimento deve observar os mesmos princípios e regras do
processo penal, mormente em casos nos quais a falta disciplinar apurada
é correspondente à infração penal.
Dessa forma, as provas devem ser suficientes para a condenação
do sentenciado e devem demonstrar a certeza acerca de sua participação
na prática da falta.
A prova dos autos indica a existência das lesões corporais, cuja
materialidade restou comprovada pelos laudos de exame de corpo de
delito (fls. 85/86, 87/88 e 91/92). Entretanto, não apresenta elementos
seguros para apontar o agravante como um de seus autores, pois os
agentes de segurança penitenciária não presenciaram os fatos e narraram
que o agravante e Lucas, segundo as versões desses sentenciados,
tinham sido agredidos pelos companheiros de cela. Os sentenciados
Matheus e Tiago mencionaram apenas agressões sofridas por Lucas,
nada relatam sobre o ora agravante.
Logo, há dúvidas acerca da participação do agravante nos fatos.
Esse contexto, portanto, embora possibilite a abertura da
sindicância, não é suficiente para a condenação do agravante pela falta
disciplinar de natureza grave e imposição de sanções administrativas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005396-27.2020.8.26.0496 -Voto no 13082
7
motivo pelo qual deve ser absolvido.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para absolver Murilo Desiderio da Silva da prática de falta disciplinar
de natureza grave, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR